Tribunal: TCU
Processo: 009.507/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o cumprimento das determinações constantes dos Acórdão 4132/2009-TCU-Primeira Câmara e 1.807/2012, 2.591/2015 e 8.369/2020 - 2a Câmara, bem como o acolhimento das razões de justificativas apresentadas pelo responsável, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos V, alínea "a", 169, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.507/2009-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Maciel Teixeira (XXX.141.107-XX). 1.2. Interessados: Adalberto Caetano da Silva (XXX.607.234-XX); Francisco Agileu de Lima Gadelha (XXX.769.713-XX); Lauro Antonio Dias (XXX.859.742-XX); Maria do Carmo Ferreira de Lima (XXX.320.428-XX); Pedro Hermeto Ribeiro Gomes (XXX.965.200-XX). 1.3. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.